Tribunal: TCU
Processo: 039.693/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações expedidas em acórdão que apreciou representação referente à apuração de acessos indevidos a informações de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) armazenadas em bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento com vistas a verificar o cumprimento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 2710/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2710/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2710/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, com o apoio da Casa Civil da Presidência da República, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamente o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), de modo a incluir os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, a fim de dar cumprimento ao art. 12-A da Lei 9.613/1998 c/c o art. 14 da Lei 14.478/2022; 9.4. informar o teor desta deliberação à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e à Secretaria Nacional de Justiça.